Tribunal: STF
Processo: RHC 74359
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
JULGAMENTO - VOTOS - RECONSIDERAÇÃO - PROCESSO PENAL
MILITAR. A norma do § 1º do artigo 78 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar não consubstancia óbice a que, antes da
proclamação do resultado do julgamento, haja reajuste de voto.
DENÚNCIA - FATOS E CAPITULAÇÃO LEGAL - DESCOMPASSO.
Defendendo-se o acusado dos fatos narrados na denúncia, descabe
cogitar de prejuízo pela circunstância de haver ocorrido, por parte
do Ministério Público, possível enquadramento legal errôneo.
PRISÃO - EXCESSO DE PRAZO. Uma vez configurado o excesso de
prazo previsto para o término da instrução penal e julgamento da
ação penal, impõe-se a concessão de ordem visando à liberdade do
Paciente. A conveniência ligada à instrução criminal e à aplicação
da própria lei penal, bem como exigências no campo militar,
relativas à hierarquia e disciplina, não autorizam a permanência da
custódia provisória por período superior ao assinado em lei.